Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.654/2018. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo qualificado pelo uso de arma branca (faca). Tentativa de tomada da bolsa da vítima. Abolitio criminis trazido pela lei 13.654/2018.Decisão do STF.
2. A matéria em julgamento passou a ter novo enfoque jurídico, pois, o Supremo Tribunal Federal, muito embora não seja decisão do seu pleno, ela é no sentido expresso de que houve abolitio criminis da forma qualificado do roubo mediante uso de arma branca - STF n. 1.261.502/DF, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018. Logo, o emprego de arma branca (faca) na prática do crime de roubo deixou de configurar causa de aumento e, de consequência não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, isto é, para àqueles que de logo passarem a aplicar a nova orientação do STF.
3. É possível considerar o uso de arma branca quando utilizada de forma ostensiva, como no presente caso, como circunstância judicial desfavorável, sem que haja a configuração de reformatio in pejus, uma vez que a nova dosimetria ficou abaixo da totalidade da pena anteriormente imposta.
4. Recurso da Defesa parcial provido para excluir o aumento da pena em razão do uso de faca e aplicar a fração de 1/6 em razão de cada circunstância judicial desfavorável, passando o apenamento do réu de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa; para 3 (três) anos, 6(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08(oito) dias multa, no regime inicial fechado, em face de se tratar de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.